Tribunal: TJSP
Processo: 1000472-45.2020.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de extinção da ação e da reconvenção, nos termos do art. 485, III e VI do CPC. Apelo do réu. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida. Violação ao princípio da dialeticidade. Precedentes. Inépcia recursal reconhecida. Dever de não conhecimento da apelação. Art. 932, III, do CPC. Verba honorária aumentada.

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de extinção da ação e da reconvenção, nos termos do art. 485, III e VI do CPC. Apelo do réu. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida. Violação ao princípio da dialeticidade. Precedentes. Inépcia recursal reconhecida. Dever de não conhecimento da apelação. Art. 932, III, do CPC. Verba honorária aumentada. Apelo não conhecido.